Tribunal: STF
Processo: HC 187994
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    Formalizou-se a reclamação nº 39.756, buscando fossem desconstituídos os efeitos da Portaria DISPF nº 5, de 16 de março de 2020 – ato reclamado, editada pelo Diretor do Sistema Penitenciário Federal, mediante a qual, considerada a pandemia que assola o País, suspensas visitas, atendimentos de advogados, atividades educacionais, de trabalho, religiosas e escoltas nas unidades prisionais federais. Apontou-se a inobservância dos verbetes nº 14 e 56 da Súmula vinculante. A ministra Rosa Weber, relatora, indeferiu pedido de implemento de liminar. Assentou não obstaculizada, de maneira absoluta, a comunicação entre advogados e reeducandos. Destacou a natureza temporária das restrições.
    O Instituto Anjos da Liberdade, impetrante, sustenta constrangimento ilegal, em face dos presos do Sistema Penitenciário Federal. Afirma publicadas novas portarias, por meio das quais prorrogadas as restrições. Diz configurado abuso de autoridade. Aduz ausência de prestação jurisdicional na reclamação.
    Postula seja a impetração recebida como “recurso de amparo”, visando a apreciação da matéria de fundo da reclamação e, sucessivamente, de pedidos incidentais de tutela de urgência nela formulados. 
    2. A pretensão, no que voltada à determinação de julgamento de pedidos formalizados via reclamação – de índole coletiva e dirigida contra ato normativo abstrato –, revela-se incompatível com o objeto do habeas corpus, considerada inexistência de repercussão na liberdade individual de ir e vir, quer ameaçada, quer alcançada, direta ou indiretamente. 
    3. Nego-lhe seguimento.
    4. Publiquem.
Brasília, 8 de outubro de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator